Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-05.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700515-05.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZENI BENTO MENDES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se o apelado para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 38956316, por meio dos quais a parte apelante informa terem realizado composição extrajudicial. Exclua-se o processo da pauta de julgamentos. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator